Tribunal: TJSP
Processo: 1001247-22.2021.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Pedido de falência – Extinção sem resolução do mérito, diante de ajuizamento de pedido de recuperação judicial – Condenou da parte ré ao pagamento dos encargos da sucumbência – Apelo da própria ré – Carência da ação superveniente - O processo foi afetado por um fato externo, que não pode ser imputado à parte autora e tornou inútil a tutela jurisdicional inicialmente postulada - Princípio da

Ementa:
Pedido de falência – Extinção sem resolução do mérito, diante de ajuizamento de pedido de recuperação judicial – Condenou da parte ré ao pagamento dos encargos da sucumbência – Apelo da própria ré – Carência da ação superveniente - O processo foi afetado por um fato externo, que não pode ser imputado à parte autora e tornou inútil a tutela jurisdicional inicialmente postulada - Princípio da causalidade corretamente aplicado – Precedentes - Sentença mantida – Verba honorária majorada – Apelo desprovido.